Tribunal: STF
Processo: AP 2764
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA, contra decisão na qual indeferi os pedidos formulados pelos embargantes de intimação das testemunhas da defesa para audiência, assim como, de concessão de efeito suspensivo ao Agravo Regimental(eDoc.62).
 Em suas razões, o embargante argumentou que:

“essa conclusão é construída sem o enfrentamento do dado fático central que conforma o vício processual, qual seja, o encerramento da instrução criminal sem a oitiva de qualquer testemunha de defesa regularmente arrolada, circunstância diretamente vinculada ao indeferimento da intimação judicial previamente requerida.
 Não se trata, portanto, de simples inconformismo com o resultado, mas de vício estrutural de fundamentação: a decisão deixa de examinar elemento fático essencial ao juízo de validade do ato processual, o que configura omissão qualificada, apta a comprometer a própria racionalidade da conclusão adotada”
(...)
E, ao final, solicitou que (eDoc.68):

1. Sejam os presentes Embargos de Declaração conhecidos e providos, para sanar as omissões e contradições apontadas, com manifestação expressa e fundamentada sobre: a) O prejuízo concreto decorrente da não oitiva das testemunhas de defesa; b) A distinção fática entre o caso concreto e o precedente invocado; c) A necessidade de diligências nos termos do art. 402 do CPP; 
2. Seja integrada a decisão para determinar a reabertura da instrução, com a expedição de mandados de intimação judicial para as testemunhas de defesa; 
3. Seja proferida decisão fundamentada sobre as preliminares arguidas na Resposta à Acusação, antes da abertura de prazo para alegações finais; 
4. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda por manter o indeferimento, que o faça enfrentando especificamente o argumento da impossibilidade material de condução das testemunhas pela defesa, para fins de prequestionamento e acesso às instâncias superiores; 
5. O registro expresso de que a defesa não renuncia às nulidades suscitadas preservando-se integralmente a matéria pra controle pelas vias autônomas.

É o relatório. DECIDO.

De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis Embargos de Declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.
Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impuser a correção do caminho anteriormente adotado.
Eis o teor da decisão embargada (eDoc.62):

No despacho de designação da audiência de instrução ficou consignado que as testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente, de intimação, ficando indeferida, desde então, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução. 
Nesse sentido, a referida determinação não representa qualquer prejuízo à Defesa, conforme já decidido pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE, no julgamento da Ação Penal n. 1.403/DF (Dje de 3/4/2024), de minha relatoria. Constou da ementa o seguinte: 
3. Rejeitada a preliminar de nulidade processual. (...). O art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal assim como a Res. CNJ nº 354/2020 autorizam a realização de audiências em formato telepresencial. A convocação do ato detalhava as finalidades a que se prestava e as incumbências das partes, de modo que não se pode cogitar de nulidade em razão da determinação no sentido de que a parte apresentasse as testemunhas que arrolasse e de disponibilização por escrito dos depoimentos de testemunhas abonatórias (esta última providência direcionada essencialmente à otimização na realização da audiência). 
         Desse modo, não subsiste a pretensão quanto ao pedido de requisição das testemunhas arroladas pela Defesa.
Além disso, o Agravo Regimental, nos termos do art. 317, §4º do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não tem efeito suspensivo. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os requerimentos formulados pela Defesa de GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA.

No presente caso, não se constata a existência de nenhuma das hipóteses de cabimento. A decisão embargada não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza a oposição do recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido.
Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões/contradições da decisão embragada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).
Ressalte-se, por fim, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011.
Diante do exposto, REJEITO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente